Tribunal: STF
Processo: HC 221064
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Neemias de Jesus Rodrigues de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A despeito da reprimenda imposta ao réu possibilitar a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, verifica-se a existência de recidivas pretéritas, notadamente a reincidência, situação que justifica a imposição do regime semiaberto, conforme orientação desta Corte, consubstanciada na Súmula n. 269 do STJ.



    2. Agravo regimental não provido. 



    (HC 758.012 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, pretende a parte impetrante, em síntese, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena (aberto). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Conforme se constata dos autos, embora o ora paciente tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos (um ano e dois meses), o Superior Tribunal de Justiça justificou a imposição do regime inicial semiaberto em virtude da reincidência. Confira-se:



    Como se observa, a despeito da reprimenda imposta ao réu possibilitar a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – foi condenado ao cumprimento de 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias multa –, não há como perder de vista a existência de recidivas pretéritas, notadamente a reincidência, situação que justifica a imposição do regime semiaberto, impossibilitada a substituição, conforme orientação desta Corte devidamente reproduzida por enunciado sumular (Súmula n. 269 do STJ) e pelos precedentes indicados pelo decisum. (grifei)



     



    Assinalo, no ponto, a orientação desta Suprema Corte, também no sentido de que a reincidência, por si só, é motivação idônea para a fixação de regime mais oneroso do que o aberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071/SP, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR/SP, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR/PR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR/SP, ministro Gilmar Mendes e; RHC 150.594, ministro Marco Aurélio, cuja ementa ora transcrevo (com meus grifos):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena pelo ora paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator